Tribunal: TJMT
Processo: 1024122-43.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024122-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BIANCA BOTTER ZANARDI - CPF: 049.682.859-22 (ADVOGADO), MARIA AUXILIADORA DE AMORIM SANTANA - CPF: 345.678.361-20 (AGRAVADO), NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - CPF: 987.048.341-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE OU NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão do juízo a quo, que homologou o laudo pericial contábil apresentado pelo perito judicial em fase de cumprimento de sentença.

1.A municipalidade agravante sustenta que o laudo judicial diverge daquele elaborado pelo setor contábil municipal e que deve ser determinada nova perícia.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a legitimidade da decisão que homologou o laudo pericial contábil e a necessidade de nova perícia para apuração de eventuais perdas salariais na conversão da moeda para URV.

III. Razões de decidir
4. O magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe valorar o laudo pericial conforme o princípio do livre convencimento motivado, nos termos dos arts. 464 e seguintes do CPC.
5. A impugnação apresentada pelo Município de Cuiabá/MT foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem, que fundamentou sua decisão na adequação dos cálculos periciais aos parâmetros estabelecidos na sentença.
6. O pedido de nova perícia não se sustenta, pois inexiste qualquer nulidade no laudo homologado, que foi elaborado por perito nomeado pelo juízo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.
7. A tese de absorção das diferenças salariais por reestruturação da carreira já foi apreciada na fase de conhecimento e não pode ser rediscutida na fase de liquidação, em respeito à coisa julgada (arts. 502 e 509, § 4º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “É válida a homologação de laudo pericial contábil realizado por perito judicial nomeado, quando elaborado dentro dos parâmetros da sentença transitada em julgado, sendo vedada a rediscussão da matéria em fase de liquidação”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 464, 465, 502, 509.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1012709-09.2019.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 12/05/2020; AI nº 0000740-57.2014.8.11.0010, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno nº 1024122-43.2024.8.11.0000 interposto pelo
Município de Cuiabá/MT
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento apresentada pela própria Municipalidade, de modo a manter a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo
que, nos autos do Cumprimento de Sentença promovido por
Maria Auxiliadora de Amorim Santana
, homologou o laudo pericial apresentado pelo contador judicial.

Em suas razões recursais, aduz a Municipalidade agravante, em suma, que o laudo pericial realizado pelo perito designado pelo juízo, destoa daquele emitido pela contadoria do Município, além de ter deixado de analisar questões essenciais (Id. 248129662, fl.05).

Assevera que as leis de reestruturação da carreira absorveram eventuais perdas salariais sofridas pela servidora.

Pontua que o laudo pericial combatido, não observou o que determina a Lei nº 8.880/1994, de maneira que deve ser determinada a realização de nova perícia dada a imensa discrepância com a documentação contábil emitida pelo Órgão Competente do Município de Cuiabá/MT.

Forte nessas premissas, pugna pela retratação da decisão monocrática, e caso não seja este o entendimento, pleiteia que o manejo recursal seja submetido ao colegiado (Id. 248129662, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 253758684).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que Maria Auxiliadora de Amorim Santana propôs cumprimento de sentença em face do Município de Cuiabá/MT, objetivando o recebimento de valores decorrentes da existência de defasagem salarial quando da conversão do Real para URV.

Após a abertura da aludida fase processual, o Juízo monocrático homologou o laudo pericial realizado pelo perito judicial, nos seguintes termos:

“
Feitos os registros necessários, para que surtam os efeitos jurídicos,
HOMOLOGO o LAUDO PERICIAL
e, nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I c/c § 2º, incisos I a IV e § 4º, inciso II, todos do mesmo diploma legal, por questão de ordem, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico a ser atualizado a partir da sua fixação nos moldes estabelecidos
”

Contra essa decisão, a Municipalidade interpôs recurso de agravo de instrumento, alegando, em suma divergência entre o laudo apresentado realizado pelo juízo e aquele produzido pelo departamento de contabilidade Municipal.

O aludido agravo de instrumento fora
desprovido de forma monocrática.

Daí a interposição do agravo interno.

É cediço
que, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo a ele definir, no âmbito da prova pericial, quais são os esclarecimentos necessários à formação de sua convicção acerca da lide posta à sua apreciação.

No caso em apreço, a prova pericial deferida nos autos subjacentes tem por finalidade apurar se houve, ou não, a perda salarial, em razão da errônea conversão da moeda em URV.

O perito de forma clara apurou que, “
houve perda salarial da Requerente Servidora na conversão monetária efetuada pelo Município de Cuiabá, gerando assim um prejuízo de 15,75%, e cumprindo os julgados, a apuração das diferenças mensais se limitaram ao patamar de 11,98%, calculados sobre os vencimentos mensais a partir de janeiro de 2013, obedecendo ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
(...)
o saldo devido pelo Requerido Município em favor da Requerente Servidora, no valor de R$ 35.032,20 (Trinta e Cinco Mil, Novecentos e Um Reais e Setenta e Sete Centavos), demonstrado na planilha de cálculo anexo Doc. I, atualizado até 30/06/2019 e corrigido monetariamente até 30/11/2021
”. (Id. 73091469, fl.16 dos autos de primeira instância).

Pois bem, após a análise da situação concreta e dos documentos instruidores deste agravo, verifico que o agravante
não logrou êxito
,
em demonstrar o seu direito à apresentação de novo laudo pericial.

Isso porque, é sabido que a liquidação por arbitramento é realizada por meio de perito nomeado pelo juiz, aplicando-se o regime da prova pericial disposto nos arts. 464 e seguintes e no art. 510 do CPC.

Outrossim, de acordo com o §5º do art. 156 do CPC, o magistrado pode escolher livremente um profissional ou órgão que, comprovadamente, detenha conhecimento especializado para tal mister, o que ocorreu no presente caso.

Nomeado o perito, as partes poderão, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico, apresentar quesitos e, se for o caso, arguir impedimento ou suspeição, de acordo com o art. 465, §1º, I e III e §3º, do CPC, que assim estabelece,
in

verbis:

“
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§1º Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso
;

(...)

III - apresentar quesitos.

§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95
.”

Na hipótese em apreço, antes de homologar o laudo produzido pelo expert nomeado pelo Juízo, foi oportunizado o contraditório (Id. 89183983, autos de primeira instância) e, embora não tenha sido acolhida a impugnação ofertada pela Municipalidade agravante, o Juízo
a quo
fundamentou que os cálculos foram efetuados dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença (Id. 162396817).

É certo que o princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo, não cabendo, portanto, a reforma ou nulidade da decisão recorrida.

Nesse contexto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao homologar o laudo pericial com base na presunção de legitimidade e veracidade dos respectivos cálculos, não havendo, assim, modificação a ser feita na referida decisão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE COBRANÇA - CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS EM URV - FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ALEGAÇÃO DE PERDAS REMUNERATÓRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO LAUDO PERICIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado possibilita que o magistrado realize, de maneira fundamentada, a aferição e sopesamento das provas produzidas no processo.
Hipótese em que não há falar-se em reforma ou nulidade da decisão recorrida que, baseando-se na legitimidade e veracidade do laudo pericial produzido no caso concreto, reconheceu que o cálculo foi efetuado pelo expert dentro dos parâmetros estabelecidos na sentença transitada em julgado e na Lei 8.880/94.
(N.U 1012709-09.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Ademais, há de se registrar que a tese de inexistência de diferenças salariais a serem pagas em decorrência de lei que reestruturou a carreira da servidora, já fora exaustivamente debatida na fase de Conhecimento.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, na fase da liquidação da sentença, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa nos artigos 502 e 509, § 4
o
, do atual CPC, logo, se faz imprescindível a realização de prova pericial:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – EXTINÇÃO – EQUÍVOCO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS –
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA
–
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ante a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para URV, deve ser afastada a tese de que inexiste diferença a ser paga,
o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito confirmada no acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque alcançada pelo instituto da coisa julgada material.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 0000740-57.2014.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023).

Dessa maneira, tendo em vista que a decisão proferida pelo juízo
a quo
, encontra-se em harmonia com o laudo pericial, como também com a jurisprudência desta Egrégia Corte, a manutenção da
a manutenção da decisão monocrática impugnada é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025